Tribunal: STF
Processo: RE 1479519
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por D.M.S, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a incompetência do TRF5 para supervisionar inquérito instaurado contra o recorrente.



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc. 29): 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO POR INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DE PRAZO RECURSAL. RECURSO TEMPESTIVO. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PERDA DA PRERROGATIVA DE FORO. EX-PREFEITO. POSICIONAMENTO DO STF NO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NA AP Nº 937. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SEGUNDO AGRAVO PROVIDO. PRIMEIRO AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1- Agravo interposto por indiciado nos autos de inquérito policial, em face de decisão monocrática que concluiu pela intempestividade de um primeiro agravo interno por ele interposto, desta feita contra decisão que reconhecera a incompetência desta Corte para processar o inquérito, no que respeita aos fatos sob investigação, determinando o desmembramento dos autos e sua remessa à primeira instância, tendo em vista a perda da prerrogativa de foro do agravante, após deixar o cargo de prefeito a partir do último pleito municipal; 



    2- Hipótese em que a intimação da decisão de declínio de competência ocorreu pelo sistema PJe em 19/01/2023. Embora não tenha a decisão ora agravada se descuidado das alterações no Código de Processo Penal quanto à suspensão dos prazos processuais no período do recesso forense, promovidas pela Lei nº 14.365/2022, tem-se que, suspensos os prazos até 20/01/2023, considera-se feita a intimação no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 23/01/2023. Dessa forma, o termo inicial para fluência do prazo é 24/01/2023, e não o próprio dia 23/01/2023. Iniciando-se em 24/01/2023 o prazo recursal de 5 dias, conforme dispõe o art. 39 da Lei nº 8.038/1990, o termo final do prazo seria 27/01/2023, dia não útil, prorrogando-se, portanto, para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 30/01/2023 (art. 798, caput e §3º, do CPP). Tempestivo, portanto, o agravo interno, interposto em 30/01/2023, que deve ter o seu mérito conhecido; 



    3- Agravo interno interposto contra decisão que determinou o desmembramento do inquérito e remessa dos autos desmembrados à primeira instância, por perda superveniente do foro por prerrogativa de função, ao argumento de que teria havido afronta ao art. 29, X, da Constituição Federal, que assegura que o julgamento de prefeito deverá ocorrer por tribunais de segunda instância, destacando o agravante que exercia o cargo de prefeito municipal quando do início da investigação até a instauração do processo; 



    4- Se o recorrente não mais exerce o cargo eletivo de prefeito municipal, não haverá foro privilegiado, a teor do próprio dispositivo constitucional, devendo os autos voltar a tramitar na primeira instância. Além disso, o Plenário do STF decidiu, no julgamento de questão de ordem na Ação Penal 937/RJ, que as normas constitucionais fixadoras das hipóteses de foro por prerrogativa de função devem passar a ser interpretadas restritivamente, ou seja, devem aplicar-se apenas: a) a crimes praticados durante o exercício da função; b) em razão do exercício das funções do cargo público a que corresponda foro especial; c) enquanto o autor do fato se encontrar no cargo que justifique o foro privilegiado; 



    5- E m razão do princípio da simetria, também adotado pelo STJ no julgamento da Ação Penal nº 866-DF, este Tribunal Regional encontra-se alinhado ao entendimento da Corte Suprema no que respeita ao cargo de prefeito; 



    6- Agravo provido , por que manifestamente tempestivo, com a reforma d a decisão agravada, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto contra a decisão de declínio de competência.” 



    Nas razões do recurso extraordinário, fundado do art. 102, III, a, da Constituição Federal, articula-se violação ao art. 29, X, da CF, ao argumento de que houve interpretação errônea quanto à aplicabilidade do foro por prerrogativa de função. 



    Alega-se, em síntese, que caberia ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgar a suposta prática de crime cometido no exercício do cargo de Prefeito ocupado à época.



    É o relatório, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, prevalece neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que atos supostamente ilícitos cometidos durante o mandato eletivo e relacionados às funções - em que ocorre a ruptura do exercício do cargo da autoridade detentora de foro por prerrogativa de função - não estão abrangidos pela excepcional regra de competência. É o que se vê do precedente que colaciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação Supremo Tribunal Federal jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”. 3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça. 4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor. 5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal.” (RE 1.240.599-AgR/CE, Primeira Turma, red. p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/20). (Grifos nossos).



    No caso, como bem ressaltou o Relator do acordão ora impugnado a respeito do declínio de competência:



    " (...) Ocorre que aquele investigado não mais se encontra investido do mandato eletivo, posto que o atual Prefeito de Triunfo, segundo o sítio oficial da Justiça Eleitoral, é o senhor Espedito Cesário de Freitas Filho (mandato 2021/2024). Por essa razão, falece a competência desta Corte Regional para prosseguimento do inquérito policial que investiga as irregularidades apuradas no Município de Triunfo e imputadas ao ex-prefeito, ante a perda de prerrogativa de foro".



    O acórdão recorrido, portanto, harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, devendo ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente